Tribunal: TJMT
Processo: 0030240-41.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N. 0030240-41.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT.
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.
Em síntese, o apelante aduz, inicialmente, a nulidade do processo administrativo, ante a ausência de motivação idônea da decisão administrativa para aplicação da multa.
Afirma, igualmente, a nulidade do auto de infração e a inexistência de violação objetiva ao Decreto n. 6.523/2008 e à Lei n. 8.078/90, haja vista a regularidade de seu Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, esclarecendo, no ponto, que incumbe ao PROCON provar a conduta ilícita do fornecedor e a materialidade da suposta conduta lesiva.
Insurge-se, ainda, contra o valor da multa aplicada, alegando ser exorbitante e desarrazoado.
Ajunta a possibilidade de revisão judicial do ato administrativo e que a intervenção do Poder Judiciário para adequar a atuação administrativa à finalidade legal não representa invasão de competência.
Por fim, assinala a necessidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, haja vista que o patamar estabelecido com base no valor da causa não se compatibiliza com a baixa complexidade da causa.
Assim, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade do auto de infração e da multa aplicada ou, subsidiariamente, para reduzir a penalidade imposta e readequar os honorários sucumbenciais.
Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, em que sustenta a legalidade do processo administrativo, a presunção de veracidade dos atos administrativos, a devida comprovação das infrações e a fundamentação idônea da decisão administrativa.
Defende, ainda, que a multa e os honorários sucumbenciais foram estabelecidos de acordo com a legislação, postulando o desprovimento do apelo, com a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
A Procuradoria-Geral de Justiça assinalou a ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.
Consoante relatado, tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto pela BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento contra a sentença de improcedência da ação anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, em que postula a anulação do Auto de Infração n. 4023 e da multa imposta no Procedimento Administrativo n. 260/2009 ou, subsidiariamente, a redução da penalidade imposta.
Após detida análise do caderno processual, verifica-se que a pretensão recursal não merece acolhida.
É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.
O referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90 (CDC), não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas.
De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I - multa;
(...)
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
Assim, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não.
Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo.
A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.
(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).
É esse o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que o controle da legalidade do ato administrativo discricionário abrange o exame cauteloso da validade e da razoabilidade de seu motivo e da sua finalidade, consoante se infere do julgado a seguir transcrito:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NO DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. CORTE DE ORIGEM QUE INTERPRETOU SER INDEVIDA A MEDIDA POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI 8.069/90 (ECA) E DAS REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO.
(...)
4. A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto. Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.6.2013; AgRg no REsp. 1.280.729/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2012.
5. O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente. Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade.
(...)
(REsp 1612931/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 07/08/2017, g.n.)
Pois bem.
No presente caso, colhe-se dos autos que o Processo Administrativo n. 260/2009 foi instaurado após ter sido lavrado o Auto de Infração n. 4023, donde se infere que a apelante haveria infringido o disposto no art. 20, § 2o, do CDC, no art. 4, § 3o, art. 15, § 3o, e art. 16 do Decreto Federal n. 6.523/2008 e art. 1o da Portaria MJ/SDE n. 49/2009.
Colhe-se a seguinte descrição das infrações imputadas:
“No dia 26/11/2009, através de chamada telefônica realizada entre as 15h29min e 15h59 min (e relatada no Formulário de Levantamento do Funcionamento de SAC, a pedido da Gerência de Fiscalização e Controle, foi realizada uma fiscalização no SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) – telefone no 0800-7703335 – da empresa acima qualificada e foram verificadas as seguintes infrações:
INFRAÇÃO 01 – A referida empresa condiciona o fornecimento de dados para acesso ao atendente. As atendentes Sra Carla Priscila (primeira atendente) e Sra Georgia Prudêncio (segunda atendente) disseram que para se gerar o registro numérico da ligação (número de protocolo), é preciso o consumidor fornecer inicialmente, ao atendente, o número do contrato ou o CPF (caso o consumidor seja cliente da empresa) e CPF ou telefone de contato (caso o consumidor não seja cliente), contrariando o que dispõe o artigo 20, § 2o da Lei Federal no 8.078/1990 c/c artigo 4, § 3o do Decreto Federal no 6523 (de 31 de julho de 2008);
INFRAÇÃO 02 – Através dessa ligação, a atendente Geórgia Prudêncio informou que o prazo, estabelecido pela empresa, para o envio da gravação das chamadas realizadas pelos clientes para o SAC da empresa é de 14 (quatorze) dias úteis, contrariando o que dispõe o artigo 20, § 2o da Lei Federal no 8.078/1990 c/c artigo 15, § 3o do Decreto Federal no 6523 (de 31 de julho de 2008) e artigo 1o da Portaria MJ/SDE n. 49 (de 12 de Março de 2009);
INFRAÇÃO 03 – No dia 27/11/2009, às 17h49min, a empresa entrou em contato (através de um número restrito) com este fiscal (no celular 65 9958-6619) por meio de seu funcionário Gilson Santos, a quem, nessa oportunidade, solicitei o envio do histórico da demanda e sua gravação – da ligação acima relatada – mas o Sr. Gilson informou que o direito ao recebimento de tais documentos é somente “para quem possui contrato assinado com a BV Financeira”. Disse que a empresa não envia as gravações e o histórico das ligações efetuadas por consumidores não clientes, contrariando o que dispõe o artigo 20, § 2o, da Lei Federal n. 8.078/1990 c/c artigo 16 do Decreto Federal n. 6523 (de 31 de julho de 2008) e artigo 1o da Portaria MJ/SDE no n. 49 (de 12 de Março de 2009);
INFRAÇÃO 04 – A empresa acima qualificada, através de sua funcionária Sra Carla Priscila (primeira atendente), não forneceu, no início do atendimento, o registro numérico da ligação, contrariando o que dispõe o artigo 20, § 2o, da Lei Federal n. 8.078/1990 c/c artigo 4 do Decreto Federal n. 6523/2008.”
Notificada da autuação, a apelante quedou-se silente, não havendo apresentado qualquer impugnação ou documentação.
Sobreveio, então, a decisão administrativa em que restaram reconhecidas todas as infrações elencadas supra, sendo fixada pena de multa no valor total de R$ 96.000,00.
A apelante foi informada da referida decisão administrativa e interpôs recurso administrativo, suscitando, em síntese, a conexão do feito com o procedimento administrativo n. 269/2009, a prescrição da pretensão, a adequação do SAC oferecido e a exorbitância da multa imposta.
O recurso foi desprovido pela Turma Recursal do PROCON, que examinou e rechaçou fundamentadamente todas as teses suscitadas.
Nesse contexto, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo sido a apelante intimada de todos os atos ali praticados.
Vê-se, ainda, que o reconhecimento das infrações imputadas à apelante foi devidamente fundamentado na legislação apontada (Decreto Federal n. 6523/2008) e que o Auto de Infração foi lavrado descrevendo as condutas de forma pormenorizada, indicando todos os dados e circunstâncias da ocorrência, de modo que cabia à apelante apresentar prova apta a afastar a presunção de veracidade do documento elaborado pelo agente público Fiscal de Defesa do Consumidor.
A propósito, para a comprovação da alegada regularidade do serviço prestado bastava à apelante apresentar as gravações indicadas pelo Fiscal, o que certamente serviria de elemento probante à alegada inocorrência das infrações descritas. Todavia, a apelante descurou de produzir qualquer prova nesse sentido, limitando-se a afirmar que os fatos teriam se dado no período de adequação à norma e/ou que não ocorreu qualquer violação à legislação.
Para além disso, extrai-se do julgamento do recurso administrativo que a multa aplicada ocorreu à luz dos parâmetros legais e que, notificada a apresentar o Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE referente ao ano, a apelante optou por não o fazer, conferindo liberdade ao órgão administrativo para o arbitramento da multa.
Nota-se, portanto, que restou devidamente demonstrada a ocorrência de infração às normas de consumo, de modo a afastar qualquer tese de ilegalidade, sobretudo porque se revelam razoáveis o motivo e a finalidade do ato administrativo ora impugnado.
Por fim, não subsiste a alegação da recorrente de que o valor arbitrado para a multa é exorbitante.
Sabido que a imposição de multa pelo PROCON encontra amparo no supratranscrito artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. In verbis:
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).
Nesse contexto, vê-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.
Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), quantum esse que se revela razoável e proporcional à conduta de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista, sobretudo se considerado que se trata de penalidade imposta para 04 infrações distintas e o notório poderio econômico da instituição financeira.
Desse modo, tem-se que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, notadamente em razão da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.
Por fim, quanto à pretensão de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
A Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, admitindo-se apenas o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
Assim, considerando que o presente caso não se enquadra nas hipóteses que admitem a apreciação equitativa, bem como que foi estabelecido o percentual mínimo legal para a fixação dos honorários sucumbenciais, deve ser mantida intacta a sentença combatida.
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, b, do CPC e na Súmula 568 do STJ, nego provimento ao presente recurso.
Publique-se.
Intime-se.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado